Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a parte agravada, ao oferecer resposta ao recurso, junta documentos que entende necessários ao julgamento do recurso (art. 1019, II, CPC/2015), os quais consigna dizerem respeito a fato novo, manifestem-se os Agravantes em atenção ao princípio do contraditório. Prazo: cinco dias. I. Brasília, 09 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator